Tribunal: TJES
Processo: 0011079-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Responsabilidade dos sócios e administradores; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011079-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE M.C. LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. USO PRECÁRIO DE ESPAÇO PÚBLICO. RECUSA JUSTA DO CREDOR. TAC INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV. A autora alegou recusa injusta da ré em receber valores de aluguéis supostamente devidos com base na Cláusula Quinta de TAC firmado entre a CETURB e associação de lojistas em 2014 e prorrogado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva, diante da alegada nulidade na intimação da sentença; (ii) estabelecer se a via da ação de consignação em pagamento é adequada para o pedido formulado; (iii) determinar se há recusa injusta do credor que justifique a consignação de valores baseada em TAC cuja aplicabilidade à autora é controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença foi realizada em nome de advogada diversa daquela indicada expressamente para receber publicações, configurando nulidade nos termos do art. 272, § 5º do CPC, o que torna tempestivo o recurso, conforme art. 272, § 8º do CPC.

A ação consignatória possui escopo restrito e não comporta, como no caso, pedidos de declaração de validade contratual nem de condenação em valores. Esses pedidos são incompatíveis com o rito da consignação em pagamento.

O único pedido compatível — a quitação dos valores depositados — não encontra respaldo fático, pois não restou comprovada recusa injusta da CETURB, sendo a recusa justificada pela ausência de relação contratual regida pelo TAC invocado, já que a loja mencionada na exordial não consta no Anexo I do TAC de 2014, que apenas abrange permissionários em terminais específicos (Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes e Vila Velha), não incluindo o Terminal de São Torquato, local do imóvel ocupado pela autora.

A pretensão da apelante funda-se em título cuja eficácia já foi judicialmente afastada em demanda anterior (Embargos à Execução n.º 0020759-16.2020.8.08.0024), o que reforça a inexistência de vínculo normativo obrigatório com a CETURB.

Ausente a recusa injusta do credor, pressuposto do art. 335, I, do Código Civil, resta inviável a consignação judicial pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada em nome de advogado diverso do expressamente indicado nos autos é nula e impede o início do prazo recursal.

A recusa do credor em receber valor inferior ao pactuado, quando fundada na inexistência de vínculo contratual regido por TAC inaplicável ao caso, é legítima e descaracteriza o cabimento da ação consignatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LANCHONETE M.C. LTDA
., contra sentença constante do ID nº 45762638 proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da intimação da sentença, por ter sido dirigida exclusivamente à advogada Dra. Fernanda Varela Serpa, que não mais integra seu patrocínio, em desatendimento ao pedido expresso para que as comunicações fossem feitas exclusivamente ao Dr. Marco Túlio Ribeiro Fialho, nos termos do art. 272, § 5º do CPC; (ii) a tempestividade do recurso, à luz do art. 272, § 8º, do CPC, diante do vício de intimação; (iii) a validade e eficácia do TAC de 2018, conforme já reconhecido pelo Ministério Público Estadual em pareceres e pelo Tribunal de Justiça em julgados anteriores, ressaltando que a cláusula décima prevê a aprovação pelo Conselho apenas como expectativa, e não como condição de eficácia; (iv) que a via consignatória é adequada, pois a CETURB teria promovido reajustes abusivos no valor dos aluguéis, em descompasso com a Cláusula Quinta do TAC, configurando recusa injusta ao recebimento do pagamento, nos termos do art. 335, inciso I, do Código Civil; (v) que a jurisprudência do STJ admite a discussão do valor da dívida e da própria exigibilidade contratual no bojo de ação de consignação em pagamento. Ao final, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 13974910, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV sustenta, de forma articulada: (i) a intempestividade do recurso, por ter sido interposto seis meses após o término do prazo legal, inexistindo nulidade na intimação, que teria sido realizada corretamente via sistema eletrônico e em nome da parte, cabendo à parte manter atualizado o rol de patronos; (ii) a inadequação da via eleita, por não estarem presentes as hipóteses legais do art. 335 do Código Civil e porque a parte autora, ao invés de depositar valores incontroversos, pretende discutir a validade de cláusulas contratuais e obter condenação da CETURB ao pagamento de diferenças; (iii) a ilegitimidade ativa da apelante, uma vez que o Termo de Permissão de Uso da loja objeto da lide foi celebrado com empresa diversa (FREITAS & CANCELIERI LTDA-ME), e não com a LANCHONETE M.C. LTDA., e não há prova de cessão regular reconhecida pela Administração; (iv) a ausência de interesse de agir, já que o Terminal de São Torquato não está contemplado no TAC/2014 e sua permissão de uso adveio de processo licitatório, o que a excluiria do escopo do referido termo; (v) a perda superveniente do objeto, pois o TAC 2018 fixava como termo final o dia 21/10/2024, data já ultrapassada; (vi) a precariedade da permissão de uso, que é ato administrativo revogável a qualquer tempo e não gera direito adquirido, invocando-se, para tanto, a Súmula 473 do STF. Ao final, pugna pela manutenção integral da r. sentença, com a condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência recursais.

I - Da Alegada Intempestividade do Recurso

A Apelada argumenta que o recurso é intempestivo, pois a sentença foi proferida em 02/07/2024, com intimação em 22/07/2024, e o apelo foi interposto apenas em 14/02/2025.

Todavia, a Apelante comprova que, desde a petição inicial, requereu expressamente que todas as intimações fossem publicadas
exclusivamente
em nome do advogado Dr. Marco Túlio Ribeiro Fialho, OAB/ES 14.586, sob pena de nulidade, e tal pedido foi reiterado em todas as petições subsequentes.

Não obstante, a intimação da r. sentença foi realizada em nome de causídica diversa, que, segundo afirma a Apelante, não mais integrava a sociedade de advogados à época. Ao que verifico, pela certidão ID 54695348 e 63452134, de fato, as intimações após a sentença foram realizadas em nome da Dra. Fernanda V. Serpa, e não do Dr. Marco Túlio R. Fialho.

O artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil é taxativo ao cominar a pena de nulidade para o desatendimento de requerimento expresso de publicação em nome de advogado específico, e o prejuízo à defesa é manifesto na presente hipótese. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA . NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art . 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Assim, reconhecida a nulidade da intimação, o prazo recursal não teve seu início regular, afigurando-se tempestivo o apelo interposto, nos termos do art. 272, § 8º, do CPC
1
.

Rejeito
, pois, a preliminar de intempestividade.
É como voto.

II.
Do Mérito Recursal.

Inicialmente tenho a esclarecer que a Apelada suscita a ilegitimidade ativa da Apelante e a perda superveniente do objeto. A preliminar de ilegitimidade deve ser rechaçada pela teoria da asserção, uma vez que a Apelante se afirma como titular da relação jurídica material controvertida e o afastamento de tal alegação demanda incursão aos documentos de prova juntados e ao mérito da demanda. Já a perda do objeto não se configura, pois a pretensão volta-se à quitação de obrigações pretéritas (aluguéis a partir de 2020), cujo interesse na resolução persiste mesmo após a expiração do TAC que alicerça do pedido, em 2024.

Conforme relatado, a pretensão da Apelante funda-se, integralmente, na premissa de que sua relação locatícia com a Apelada seria regida pelas disposições do
Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC
, firmado entre a Apelada Certurb e a Associação de Lojistas (Alotur) em 2014 e prorrogado em 2018. Afirma que a Cláusula Quinta deste ajuste previa que o reajuste dos aluguéis dos lojistas representados nesse TAC seria "anualmente e gradativamente" até se equiparar aos valores pagos por lojistas que participaram de licitações, e a Ceturb (ora apelada), em “flagrante descumprimento ao TAC”, teria realizado dois reajustes de aluguel em um curto período em 2020 com percentual abusivo. Esta cobrança de valor superior ao pactuado configuraria, ao seu ver, recusa injusta da credora em receber o valor devido, autorizando a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

De acordo com a Cláusula 5ª do referido TAC assinado em 21.10.2014:

“
CLÁUSULA QUINTA.
Fica estabelecido o valor do aluguel devido à CETURB-GV pelos lojistas em R$ 57,42/m2 (cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos por metro quadrado), a vigorar a partir do primeiro dia do mês subsequente à assinatura deste Termo de Ajuste.

Parágrafo Único.
O valor previsto nesta cláusula será reajustado anualmente, no mês de janeiro, pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o vier a substituir.”

Assim, pleiteou a Apelante em sua petição inicial: (1) A declaração de quitação dos aluguéis, cujos valores foram depositados em juízo; (2) A determinação do valor dos aluguéis a vencer em 2021 e o índice de reajuste para o ano subsequente, com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) mencionado; (3) A declaração da validade da Cláusula Quinta do TAC firmado em 2014 e prorrogado em 2018, determinando seu cumprimento pela Ceturb; (4) A condenação da Ré ao pagamento em dobro dos valores exigidos de forma abusiva, nos termos do art. 940 do Código Civil, no montante de R$ 4.175,64 ou valor a ser arbitrado.

A r. sentença, extinguiu o feito sem resolução de mérito, partindo do pressuposto de que, sendo o TAC considerado ineficaz (conforme decidido em outro processo – nos autos dos Embargos à Execução nº 0020759-16.2020.8.08.0024), a recusa da credora em receber valor menor seria justa, descaracterizando a hipótese legal do Art. 335, I, CC a justificar a ação de consignação.

Cumpre registrar de início, que a petição inicial padece de vício técnico na cumulação de pedidos incompatíveis com o rito especial da Ação de Consignação em Pagamento. É cediço que a ação consignatória possui escopo liberatório restrito, destinado a solver obrigação líquida e certa diante de obstáculo criado pelo credor, e a Apelante, contudo, extravasou os limites do rito ao formular pleitos de natureza declaratória e condenatória autônoma. Com efeito, os pedidos registrados na inicial de: (ii) declaração de validade da Cláusula Quinta do TAC; (ii) condenação da Ré ao pagamento em dobro de valores (art. 940 do CC), conforme pleiteados, são incompatíveis com a via eleita. A ação de consignação não se presta a obter declarações de validade de cláusulas contratuais com força autônoma – aliás, já existe ação discutindo a validade do mencionado TAC- tampouco para veicular pretensão de repetição de indébito do devedor contra o credor, o que demandaria ação própria.

Quanto ao único pedido teoricamente compatível - a declaração de quitação dos aluguéis, cujos valores foram depositados em juízo-, ao examinar o arcabouço processual concluo que, de fato, não houve preenchimento dos requisitos previstos no Art. 335 do CC, não havendo comprovação de recusa
indevida
do credor e apelado.

Isso porque, como prefalado, a pretensão da Apelante funda-se,
integralmente
, na premissa de que sua relação com a Apelada seria regida pelas disposições do Termo de Ajustamento de Conduta de 2014, prorrogado em 2018. Contudo, o recurso não merece provimento por uma razão fática e jurídica que fulmina a própria causa de pedir:
a loja explorada pela Apelante no Terminal de São Torquato não se encontra no âmbito de aplicação do referido TAC.

A Cláusula Primeira do TAC de 2014 (fls.41/47), documento basilar da relação jurídica invocada, é inequívoca ao delimitar seu objeto:

"
CLÁUSULA PRIMEIRA
. Este Termo de Ajuste de Conduta se aplica às relações que a CETURB-GV tem com os lojistas que atualmente exploram as lojas dos Terminais Urbanos de Integração
sem a realização de processo licitatório prévio
,
conforme consta no Anexo I do presente Termo
." (grifo nosso).

O
Anexo I
do referido TAC foi juntado pela Ceturb à fl.100, com sua contestação, listando de forma exaustiva os lojistas e as lojas beneficiadas pelo referido ajuste, localizadas nos terminais de Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Ibes e Vila Velha, sendo que, em nenhuma passagem do referido anexo há menção a qualquer loja situada no
Terminal de São Torquato,
onde se situava a loja 01
ocupada pela
apelante.

Se o instrumento normativo invocado como único pilar da pretensão autoral não se aplica à situação fática da Apelante, fenece por completo o seu direito de invocar quaisquer de suas cláusulas. Em outras palavras, a Ceturb-GV
não estava limitada ou vinculada
ao valor de aluguel e regras de reajuste anual e gradativo estipulados na Cláusula Quinta daquele ajuste, no que se refere especificamente à loja 01 do Terminal de São Torquato.

Por corolário, a recusa da Apelada em receber o pagamento em valor inferior àquele por ela estipulado com base em seus próprios critérios foi
justa e legítima,
não se configurando, portanto, a hipótese do art. 335, I, do Código Civil, que exige a recusa
injusta
do credor como pressuposto para o cabimento da ação de consignação em pagamento. Este fundamento, por si só, é suficiente e bastante para manter o resultado de improcedência da demanda.

Ainda que assim não fosse, outros fundamentos reforçam a correção do resultado alcançado na origem.

Primeiramente, o TAC foi considerado ineficaz nos autos dos Embargos à Execução nº 0020759-16.2020.8.08.0024, opostos pela Apelada Ceturb-GV em face da execução manejada pela Alotur, associação que representa os permissionários e lojistas dos terminais da Ceturb. Naquela demanda, o juízo de primeiro grau acolheu a tese da Ceturb-GV para reconhecer a inexigibilidade do título, extinguindo a execução. Interposto recurso de apelação pela Alotur, este Egrégio Tribunal, em decisão monocrática (ID 11320581) posteriormente integrada em sede de embargos de declaração (ID 13196968), concluiu pela perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o termo final do prazo que se pretendia garantir (21 de outubro de 2024) já havia transcorrido. O efeito prático de tal provimento foi o de não reformar a sentença de primeiro grau, que, portanto, permanece até o presente momento hígida em sua conclusão de que
o TAC
é
ineficaz e inexigível.

Dessa forma, a premissa adotada pelo magistrado sentenciante na presente demanda — de que a pretensão da Apelante se escorava em um título cuja eficácia fora judicialmente afastada — encontra total respaldo no desfecho da demanda exaustivamente mencionada pela Apelante em suas peças, o que, o que reforça, também por esta via argumentativa, a legitimidade da recusa da Apelada em receber o pagamento consignado em valores inferiores ao devido.

Ademais, a Ceturb-GV demonstrou que o aumento no valor cobrado a partir de dezembro de 2020 não se tratou de um segundo "reajuste" anual em desconformidade com o TAC, como afirmou a Apelante, mas sim de uma "atualização do valor do m2", e

esta medida foi formalmente autorizada pela Resolução de sua Diretoria (nº 016/2020) em 18/11/2020 – fl.294, e aplicada de a
todas as lojas que se encontravam em situação de ocupação irregular
nos terminais, após o vencimento ou desfazimento de seus respectivos Termos de Permissão, na forma em que é cobrado dos lojistas que participaram de procedimento licitatório.

É a hipótese da Loja 01 do Terminal de São Torquato, já que a Apelada comprovou nos autos que o Termo de Permissão de Uso foi firmado originalmente entre a Ceturb e TERCEIRA -
pessoa jurídica Freitas & Cancelieri Ltda – ME
. Após o término da vigência do Termo, a permissionária original foi notificada para desocupar o imóvel até 30 de junho de 2015, mas
cedeu indevidamente o espaço à Apelante
, sem prévia comunicação ou anuência da Cedente , e em infringência ao Termo de Permissão de Uso anexo (cláusula 5.1 e cláusula sexta que prevê a rescisão nessa hipótese).
A ocupação irregular,
n
os moldes narrados supra, da Apelante foi
fato reconhecido
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº
0018485-23.2017.8.08.0012
movida pela Ceturb visando ver-se reintegrada na posse da Loja 01 em face da atual ocupante, sendo juntada sentença proferida em seu favor de fls.300/304 que foi mantida em todas as instâncias superiores, estando transitada em julgado desde 30.06.2025.

Em razão da ocupação irregular, a Apelante passou a ser cobrada pela contraprestação pecuniária decorrente do efetivo uso e exploração do espaço público, e a partir de dezembro de 2020, o valor cobrado foi objeto de uma "atualização do valor do m2", medida autorizada pela Resolução de Diretoria nº 016/2020 (fl. 294) e devidamente comunicada à Apelante por meio da circular
CT.CIRC.DAF.11/2020
(fl. 296).

A nova base de cálculo, fixada em R$ 118,11 por m2, reflete o valor de mercado apurado pela própria CETURB-GV para as novas outorgas de permissão, afinal, o valor que passou a ser cobrado se mostra consentâneo com aquele estabelecido nos certames licitatórios contemporâneos, a exemplo do Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2021 (fls. 65/124), que fixou a remuneração mensal de R$ 119,24/m2 para lojas nos terminais. Tal alinhamento com os valores praticados em licitação afasta qualquer irrazoabilidade ou abusividade na cobrança, a rememorar que a Apelante não está adstrita aos termos do Edital de outorga da permissionária originária – o que sequer alega-, em razão da cessão indevida ocorrida.

Por fim, cumpre registrar que a Apelada, ao apresentar sua contestação, cuidou de detalhar a composição do débito que entendia devido em planilha analítica (fl. 248), cumprindo o requisito do art. 544, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, por todos os ângulos que se analise, a recusa em receber os valores consignados, os quais são manifestamente inferiores ao devido, foi
justa e legítima
, o que realmente descaracteriza a hipótese de consignação em pagamento prevista no art. 335, I, do Código Civil, in verbis:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Ante o exposto,
conheço
do presente Recurso de Apelação para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade; (...). § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar,
o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez